Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708168-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LUIS ODY SPANIOL AGRAVADO: D &amp; A MANUTENÇAO E CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL LTDA, E.A. ROCHA - FORTS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FELIPE LUIS ODY SPANIOL (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0710233-45.2020.8.07.0001), ajuizado em desfavor de FRI – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA e FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANÇAS LTDA, indeferiu pedido de tutela liminar de arresto de bens (ID 60837240, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15498559), o agravante narra que investiu a quantia de R$20.000,00 com as agravadas, em 04.10.2019, sem formalizar a operação por meio de contrato. Acrescenta que, em decorrência de atrasos nos pagamentos de comissões aos consultores, teve a percepção de insegurança da operação e, por isso, decidiu resgatar os valores depositados. Aponta que, em 27.02.2020, solicitou o saque de todo o seu investimento, incluídos os rendimentos do período, o que deveria ocorrer em 15 dias úteis. Alega que as agravadas não realizaram o depósito referente ao resgate solicitado. Argumenta que há indícios de que a finalidade das agravadas é de aplicar golpes financeiros em pequenos investidores e indica a existência de outras ações no mesmo sentido do presente processo. Assevera que há nos autos prova inequívoca de suas alegações e de dano irreparável diante da possibilidade de desaparecimento repentino das empresas. Defende, ainda, a reversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora on line nas contas bancárias das agravadas a fim de garantir eventual condenação; no mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 15498562). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da tutela liminar requerida. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, prevê o artigo 301, do Código de Processo Civil, que esta poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para que seja assegurado o direito. Com efeito, a tutela de urgência de natureza cautelar, na ausência de especificação de seus requisitos no novo Código de Processo Civil, deve ser concedida na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Levando em consideração o disposto nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à efetivação de tutela de urgência cautelar, verifica-se que, na hipótese dos autos, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da medida requerida. No caso em análise, o agravante junta aos autos Manual 2020 de Representação Comercial da agravada FRI - Serviços de Consultoria e Investimento Financeiro Ltda (ID 60777680 dos autos originais), Guia de Produtos da mesma companhia (ID 60777682 dos autos originais), comprovante de depósito de R$20.000,00 (ID 60777684 dos autos originais) e a solicitação de resgate integral do seu investimento (ID 60777686 dos autos originais). Ademais, afirma o agravante que, embora tenha formulado pedido de resgate, as agravadas deixaram de devolver o montante de R$25.959,09. Constata-se, assim, que, especialmente por se tratar de relação consumerista, as provas e alegações da parte se mostram suficientes para dar início à ação de cobrança, tanto que o processo foi iniciado e encontra-se na fase de citação (IDs 60890605 e 60890597 dos autos originais). No entanto, observa-se que o agravante formulou pedido liminar e, dessa forma, atraiu para si o ônus de provar a probabilidade do seu direito. Caberia à parte, portanto, trazer aos autos evidências não apenas da existência da obrigação, mas indícios de que a parte contrária está inadimplente e esquivando-se do pagamento, o que justificaria a medida liminar de constrição inaudita altera pars. Ocorre que, em princípio, o agravante não se desincumbiu desse ônus, não colacionando aos autos princípio de prova do inadimplemento da parte agravada ou de que ela esteja se ocultando para evitar o pagamento, em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio. Outrossim, não há prova nos autos de qual produto foi efetivamente contratado, sendo que o agravante indica que não firmou contrato e não há no processo outras provas que possam confirmar a contratação, seus termos e condições. A presunção existente no Direito Brasileiro é de boa-fé das partes, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que um dos contratantes não cumpriu sua obrigação e irá empreender esforços para dela se furtar. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada na instância de origem, após ter sido oportunizado às agravadas o seu direito de se manifestar nos autos e, eventualmente, pagar o que for devido. Mostra-se, com isso, incabível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, quando sequer há concretas evidências do direito do autor ou de resistência da parte devedora em pagar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. VALORES DEPOSITADOS EM OUTRO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo ente distrital, consistente em arresto de valores depositados em outro processo referente à alienação forçada de bem do executado. 2. O arresto consiste em uma providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução. 3. Não restando demonstrado aos autos que o agravado não teria patrimônio para honrar a dívida alegada ou que estaria se desfazendo de patrimônio no intuito de frustrar a execução, inviável o deferimento do pedido de arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1234786, 07255615220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de citação do réu nos autos de origem autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento independentemente do oferecimento de contrarrazões. 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3. A ausência de indícios concretos de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio com a finalidade de furtar-se ao pagamento da dívida afasta a concessão do arresto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1231124, 07228403020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação das agravadas, pois ainda não foram citadas nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator